Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, sendo considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
2. Tendo a agravante comparecido espontaneamente e apresentado o agravo de instrumento, em momento anterior à sua citação, ou seja, antes do termo inicial do prazo, não faz com que este recurso seja extemporâneo, devendo o mesmo ser considerado tempestivo, nos termos do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Considerando os princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como considerando que o recurso de agravo de instrumento está apto a receber julgamento definitivo de mérito, julgo prejudicado o agravo interno, eis que o mesmo tem como único objetivo a desconstituição da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo postulado pelos agravantes.
4. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
5. Em que pese a argumentação deduzida pelo agravado/autor em sua petição inicial, bem como o entendimento do juízo de primeiro grau ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela, tenho que, tanto as provas anexadas aos autos, quanto a narrativa dos fatos, não geram a necessária convicção da probabilidade do direito invocado pelo recorrido.
6. O direito do agravado/autor não se apresenta razoavelmente nítido, consistente e denso, a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela postulada. De fato, os elementos trazidos aos autos não demonstram que o agravante esteja exercendo a presidência da entidade de forma ilegal, contrariando a legislação vigente e regras estatutárias.
7. Acaso seja realizada assembleia geral com a eleição de novos dirigentes da Federação (Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, três membros efetivos e três suplentes do Conselho Fiscal) antes de se analisar a validade da eleição realizada no dia 16.12.2019, o que depende do contraditório e instrução para o seu esclarecimento, poderá causar danos irreparáveis à Federação.
8. Agravo interno prejudicado.
9. Agravo de instrumento provido.